Tribunal: TJMT
Processo: 1048409-67.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048409-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELISANDRA DA SILVEIRA - CPF: 044.423.609-01 (RECORRENTE), SIMONE ESTER BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 016.403.961-95 (ADVOGADO), DMR EDUCACAO PROFISSIONALIZANTE LTDA - CNPJ: 41.435.267/0001-99 (RECORRIDO), DIEGO MOTTA RAMOS - CPF: 007.586.291-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO CÍVEL
-

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
–
ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO – CURSO DIFERENTE DO
PRETENDIDO – CONTRATO CLARO SOBRE O SERVIÇO CONTRATADO – SEM ERRO NA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

-
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.

A Recorrida alegou ter sido induzida a erro ao contratar um curso desnecessário para que sua filha conseguisse um emprego, pois entendeu que receberia em troca a vaga de emprego pretendida.

2.

Consta no contrato com linguagem clara a acessível qual o curso contratado pelo Recorrente, não podendo alegar que desconhecia qual curso estava contratado, bem como que foi induzida a erro.

3.

Ademais, consta no contrato que não há qualquer garantia de contrato de trabalho ou exercício profissional, bem como as condições para que fosse encaminhado para o processo seletivo, não podendo a recorrente imputar qualquer responsabilidade a recorrida.

4.

Desse modo, não demonstrada a falha na prestação de serviço, e muito menos a indução a recorrente a erro, não há que se falar em condenação em dano moral e material.

5.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

6.

Recurso conhecido e desprovido
.

7.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por

ELISANDRA DA SILVEIRA
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

8.

P
or consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa
,
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo
98,§
3º do
CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025